Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708201-90.2022.8.07.0003 RECORRENTE: VIVIANE FERREIRA DA SILVA RECORRIDA: SAÚDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. CARÁTER REPARADOR. TEMA 1069. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVIDA. REVELIA. LASTRO PROBATÓRIO AUTORAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A citação enviada para endereço declarado pela própria empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ na Receita Federal é válida. 1.1 Tal cadastro, segundo informa a Receita Federal, é fonte única e oficial de informações cadastrais de pessoas jurídicas. Dessa forma, as modificações das informações cadastrais são de responsabilidade da própria empresa e no caso dos autos, não foram demonstradas em período anterior à citação. (Acórdão 1376045, 07169398420208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 11/10/2021). 2. Cumpre ao plano de saúde autorizar a realização de cirurgia plástica reparadora decorrente do tratamento da obesidade mórbida, porquanto tal intervenção cirúrgica possui característica reparadora e não somente estética, contribuindo, portanto, para a melhoria da qualidade de vida do paciente. 2.1 O procedimento para retirada de excessos de pele após a cirurgia visa impedir a formação de dermatites infecciosas, bem como facilitar a higiene pessoal, a prática de exercícios físicos e a deambulação do paciente, visando a plenitude de seu restabelecimento físico e psíquico. 3. Haja vista o caráter vinculante da decisão da Corte Superior me julgamento do tema 1069, não há que se falar em análise da previsão dos procedimentos pleiteados no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, mas sim do seu caráter reparador ou estético, estando o plano de saúde obrigado a suportar todos os tratamentos oriundos de procedimento cirúrgico bariátrico desde que comprovado sua natureza reparadora. Restando dúvidas pertinentes acerca do caráter meramente estético da cirurgia pleiteada a seguradora está apta a realizar Junta Médica, ou na sua falta, requerer perícia técnica nos autos. 4. Somente quando há a lesão a direitos da personalidade do consumidor há a condenação em danos morais. Condenação afastada diante de elementos do caso concreto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VI, do CDC, aduzindo, em suma, que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a negativa de cobertura da pretendida cirurgia plástica reparadora caracterizou danos morais a ensejar a condenação da recorrida ao pagamento de indenização. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada RAPHAELA ARANTES ARIMURA, OAB/SP 361.873 (ID Num. 56064180 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VI, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, uma vez que infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que não restou caracterizado dano moral no caso em exame demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada RAPHAELA ARANTES ARIMURA, OAB/SP 361.873. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017